Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720011-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL AGRAVADO: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado por HELICOPTEROS DO BRASIL S/A contra ato imputado à Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira do Pregão Eletrônico Internacional SRP no Compras 90002/2025 no 02-2025-BrC, pelo qual rejeitou impugnação ao edital apresentada pela agravada, questionando a legalidade das exigências de fornecimento de seguro casco (hull insurance) e de ferramentas para manutenção das aeronaves que compõem o objeto da concorrência. A decisão a gravada reputou relevante a alegação de que a exigências desses itens pelo edital prejudicaria a ampla concorrência entre as empresas interessadas, concedendo a liminar de segurança para determinar a suspensão do procedimento licitatório. A requerente requereu, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo a permitir o prosseguimento do Pregão Eletrônico Internacional SRP N. Compras 90002/2025 N. 02-2025-BrC, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da liminar de segurança vindicada pela agravada. Deferido o efeito suspensivo ao recurso, a agravada interpôs o agravo interno de ID 72688138, e contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 73002308. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 73266632, pela desnecessidade de sua intervenção no feito. Conclusos os autos para análise de mérito, verifica-se que houve a prolação de sentença na instância de origem, já transitada em julgado, denegando a segurança postulada pela agravada (ID 239915544 e ID 241589455 dos autos de origem). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica liminar vindicada pela recorrente, eis que o juízo singular proferiu sentença denegando a ordem postulada no mandado de segurança. Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, visando suspender e, no mérito, revogar a liminar de segurança que havia sido concedida à agravada, já que a pretensão restou prejudicada pela sentença, transitada em julgado, que denegou a ordem no mandado de segurança originário, com resolução de mérito. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Outrossim, nada impede que a agravante solicite efeito suspensivo à eventual apelação a ser interposta. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1787364, 07181233320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, uma vez proferida a sentença nos autos de origem, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide, com apreciação de mérito, o decisum liminar guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando da sentença, prolatada em Juízo de cognição exauriente. Dessa feita, e não tendo a parte interessada impugnado o resultado dado à controvérsia mediante interposição de recurso de apelação, deve ser negado conhecimento do agravo de instrumento de ofício por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando o objeto recursal prejudicado, não conheço do presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator